Tribunal: TCU
Processo: 040.639/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1225/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. Aurelio Vianna de Araujo e Hermes Emilton Porfirio, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.639/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aurelio Vianna de Araujo (XXX.915.147-XX); Carlos Aurelio Cavalcante Bezerra (XXX.437.347-XX); Carlos Henrique Ferreira da Silva (XXX.455.977-XX); Claudio Barroso Magno Filho (XXX.022.967-XX); Elir do Carmo (XXX.585.707-XX); Emir de Magalhaes Alves (XXX.474.217-XX); Hermes Emilton Porfirio (XXX.979.837-XX); Israel Ducla de Lima (XXX.061.507-XX); Marco Antonio de Carvalho Cruz (XXX.240.407-XX); Robson Martins da Silva (XXX.457.927-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de interesse dos srs. Aurelio Vianna de Araujo (peça 6) e Hermes Emilton Porfirio (peça 7), verifique a exação dos percentuais de anuênios atribuídos aos inativos.